Tribunal: STF
Processo: RE 627617
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUINTE DO PASEP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DISCUSSÃO EM TORNO DA NECESSIDADE DE LEI AUTORIZADORA PARA QUE A AGRAVANTE, NO PERÍODO DE 1979 A 1996, FOSSE TIDA COMO SUBSIDIÁRIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2009.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. 



    Por outro lado, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI e LV, da Lei Maior dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Carta Magna.



    Inviável cogitar o art. 37, XIX e XX, da Constituição de 1988 como parâmetro de fiscalização de constitucionalidade de ato praticado em 1979, quando, adquirido o controle acionário da agravante, esta passou à condição de subsidiária da ELETROBRÁS, situação que perdurou até 1996, momento em que, no bojo do Programa Nacional de Desestatização, houve a privatização da LIGHT. 



    A fiscalização difusa de constitucionalidade formal de ato praticado em 1979 haveria de ser feita à luz da Carta então vigente, notadamente a Constituição de 1967, com a redação dada pela EC nº 1/69, mas, no caso, não houve articulação recursal em tal sentido.



    Agravo regimental conhecido e não provido.